Tribunal: TJBA
Processo: 8058800-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058800-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS MIGUEL BARRETO BATISTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA LIMITAR DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO AO PATAMAR DE 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RAZÕES RECURSAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que, com base no artigo 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

II – A decisão de primeiro grau, objeto do Agravo de Instrumento, fundamentou o deferimento da tutela de urgência na aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), na observância do limite legal de 35% para descontos consignados (Lei nº 10.820/2003) e na necessidade de proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, considerando a particular vulnerabilidade da consumidora (portadora de grave enfermidade e cuidadora de familiar idoso).

III – As razões do Agravo de Instrumento, por sua vez, limitaram-se a apresentar argumentos genéricos sobre a legalidade do contrato, a ciência da consumidora acerca dos encargos e a regularidade das cobranças,
sem impugnar de forma específica e direta os fundamentos centrais que sustentaram a decisão de piso
, notadamente a aplicação da legislação de amparo ao superendividado e a tutela do mínimo existencial.

IV – A flagrante desconexão entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão impugnada configura violação ao princípio da dialeticidade, requisito indispensável de admissibilidade recursal. A mera expressão de inconformismo, sem o enfrentamento específico da
ratio decidendi
, equivale à ausência de fundamentação e impõe o não conhecimento do recurso.

V – Correta a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, que confere ao relator o poder-dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão monocrática atacada deve ser integralmente mantida.

Agravo Interno conhecido e desprovido.
Prequestionamento devidamente realizado
, com preservação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aventados pela parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8058800-93.2025.8.05.0000
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Relator - Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Procurador(a) de Justiça